Tribunal: STF
Processo: Rcl 51910
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Roberto Kiotaka Tsuru e Eduardo Toshita Tsuru, em face de decisão proferida pela 3ª Seção de Dissídios Individuais do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos da Ação Rescisória nº 0006248-08.2021.5.15.0000. 



    Na petição inicial, a reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no ARE-RG 1.121.633 (tema 1046), no qual determinou-se o sobrestamento de todos os processos pendentes, individuais e coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. 



    Sustenta que a decisão rescindenda rejeitou, aos empregados do depósito de ovos, a vigência dos dispositivos previstos na CLT, incluídos pela Reforma Trabalhista, que representam a prevalência do negociado sobre o legislado (eDOC 1, p. 3).



    Requer assim a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação. 



    É o relatório. Passo à análise do pedido liminar.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pelo reclamante. 



    Verifico que a autoridade preteriu legislação trabalhista em prol de norma coletiva do trabalho. Esse tema, por sua, vez, consiste na matéria tratada no ARE-RG 1.121.633/GO (tema 1046), paradigma da repercussão geral. Eis o teor dessa decisão:



    “RECURSOS ORDINÁRIOS EM DISSÍDIO COLETIVO ECONÔMICO DO SETOR RURAL. A) RECURSO PRINCIPAL PATRONAL – LIMITES DO PODER NORMATIVO DA JUSTIÇA DO TRABALHO – PROVIMENTO PARCIAL PARA ADEQUAÇÃO DE CLÁUSULAS. 1. Os limites do Poder Normativo da Justiça do Trabalho e os parâmetros que balizam seu exercício pelos Tribunais Trabalhistas são: a) no seu piso, as normas legais e convencionais (CF, art. 114, § 2º, in fine), consideradas estas últimas aquelas pré-existentes, ou seja, constantes do instrumento coletivo autônomo imediatamente anterior à sentença normativa (convenção ou acordo coletivo, bem como acordo homologado em dissídio coletivo); b) nos seus patamares, as cláusulas econômicas, sociais e sindicais, que garantam justo salário aos trabalhadores e justa retribuição às empresas (CLT, art. 766) e representem avanços e garantias para a classe trabalhadora, sem se limitarem a repetir disposições legais; c) no seu teto, a capacidade econômica das empresas e sua liberdade gerencial, bem como as matérias com reserva legal, não se podendo impor, via sentença normativa, normas e condições de trabalho, salvo pré-existentes, que impliquem ônus financeiro às empresas ou interfiram em sua liberdade de gestão dos recursos produtivos, pois a via para a instituição de tais cláusulas econômicas é a negociação coletiva (cfr. precedentes da SDC do TST).



    2. No caso dos autos, é de se: a) excluir os §§ 1º a 3º da cláusula 3ª (salário normativo ou piso salarial), por ultrapassar o conciliado entre as partes; b) dar nova redação às cláusulas 23ª (homologação de rescisão contratual), 43ª (atestados médicos) e 50ª (relação de trabalhadores admitidos e demitidos), compatibilizando-as com a jurisprudência pacificada da SDC do TST (Precedentes Normativos 41 e 81 da SDC, entre outros); c) adequar as cláusulas 36ª (abono de falta à mãe trabalhadora) e 47ª (acesso dos dirigentes sindicais) aos Precedentes Normativos 95 e 91 da SDC do TST, respectivamente; d) manter a cláusula 33ª (pausas para descanso), de vez que aceita pelo Sindicato Patronal em audiência de conciliação. 3. Por fim, não se presta o dissídio coletivo para discussão em torno da constitucionalidade de NRs do MTPS, uma vez que seu escopo é estabelecer novas normas e condições de trabalho e não a aplicação da lei ao caso concreto. Recurso Ordinário parcialmente provido. B) RECURSO ADESIVO OBREIRO – PAUSAS PARA DESCANSO – DESPROVIMENTO. Versando o recurso obreiro sobre a mesma cláusula 33ª atacada pelo recurso patronal e não se podendo equiparar o trabalho rural ao de mecanografia, para efeito de imposição do intervalo de 10 minutos de descanso para cada 90 minutos de trabalho (CLT, art. 72), é de se manter a cláusula, nos termos em que aceita pelo setor patronal e inserida na sentença normativa pelo empregados nos depósitos de padronização de ovos das granjas). Recurso Ordinário desprovido. Regional (uma pausa de 10 minutos a cada 2 horas de trabalho aos” (eDOC 13, p. 1-3)



    Pois bem. 



    Ressalto que, em 3.5.2019, o STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, não reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, que será submetida a posterior julgamento no Plenário físico (tema 1.046), conforme se verifica da ementa a seguir transcrita: 



    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Repercussão geral reconhecida”. (ARE 1121633 RG, de minha relatoria, DJe 23.5.2019) 



    Destaco que, nos autos do ARE-RG 1.121.633/GO, determinei a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão em trâmite no território nacional, nos termos do art. 1035, §5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema.



    Assim, num primeiro juízo, entendo que ao deixar de suspender o andamento da Ação Rescisória nº 0006248-08.2021.5.15.0000, a autoridade reclamada viola a autoridade do despacho de sobrestamento no referido paradigma. 



    Dessa forma, tendo em vista o possível descompasso entre o ato reclamado e a orientação firmada pelo STF no âmbito da repercussão geral, entendo que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da liminar.



    Nesse sentido, cito as seguintes decisões: Rcl 38.075, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 26.11.2019; Rcl 37.932, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20.2.2020; Rcl 36.592, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.3.2020; Rcl 38.389, de minha relatoria, DJe 4.5.2020 e Rcl 40.630, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15.9.2020.



    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido liminar para determinar o sobrestamento da Ação Rescisória nº 0006248-08.2021.5.15.0000, até decisão final da presente reclamação.



    Requisitem-se informações à autoridade reclamada no prazo de 10 dias (art. 989, I, CPC), devendo constar da resposta a especificação dos índices de correção monetária e da taxa de juros utilizadas nos cálculos homologados em juízo. 



    Citem-se os beneficiários. (art. 989, III, NCPC) 



    Intime-se, se necessário, o reclamante, para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito. (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC) 



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. (art. 991, NCPC)



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente